Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(s): EDER BRAGA DO ROSARIO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da Ação de Cobrança n. 1014498-85.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor EDER BRAGA DO ROSARIO que, à vista da certidão proveniente da Contadoria do juízo no sentido de que o referido setor não dispunha de ferramentas para a apuração do quantum exequendo, nomeou o perito João Belizario da Silva para elaboração do laudo, fixando ainda os respectivos honorários periciais em R$ 2.500,00, a ser depositado pelo autor, ora agravante, no prazo legal.
Relata que ajuizou ação de cobrança com vistas ao recebimento da quantia de R$ 57.473,23, decorrente do inadimplemento da operação de Crédito Parcelado no 3725169 e que em razão de inúmeras diligências negativas, o réu foi citado por edital, sendo a defensoria pública estadual designada sua curadora especial.
Narra que na resposta, a Defensoria manifestou-se pela ausência de quaisquer irregularidades na cobrança movida pelo Banco e acostou laudo pericial contábil certificando o valor exato da taxa de juros aplicada, a qual se encontrava abaixo da média do mercado, razão pela qual a ação foi julgada procedente, para a condenação do requerido a pagar ao banco credor o valor de R$ 57.473,23 atualizados a partir da citação válida.
Alega, ainda, que, insatisfeito o agravante interpôs recurso de apelação, o qual foi provido monocraticamente por esta relatora para que os juros moratórios e a correção monetária do título em discussão incidisse a partir do inadimplemento da obrigação.
Assevera que, tendo a sentença reconhecido a exigibilidade da quantia líquida de R$ 57.473,23 e, tendo este juízo ad quem determinado o cômputo dos juros de mora e da correção monetária a partir do inadimplemento, certo é que a apuração do débito exequendo não depende de perícia, mas de simples cálculos periciais, nos termos do §2o do art.509 do CPC/15.
Aduz que, ainda que fosse exigível a liquidação por arbitramento, procedimento apontado no art. 510 do CPC/15, também dispensaria a imediata nomeação de perito.
Sustenta que, além disso, no julgamento do paradigma REsp no 1.274.466/SC, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que na fase autônoma de liquidação de sentença, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais.
Defende, ainda, que na fase de conhecimento, o laudo apresentado pela Defensoria Pública em ID. n. 16704139 dos autos originários atestou pela regularidade dos valores cobrados pela Instituição Financeira agravante já que identificou a quantia de R$72.407,54 para a data-base 23/11/2018, valor em muito semelhante à planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença do Banco, a qual apontou um débito exequendo de R$78.597,10 para a data-base 03/09/2019, de modo que é evidente a regularidade e facilidade de confecção da memória de cálculo.
Ao fim, pugna pela suspensão liminar da decisão agravada pois, do caso contrário, o feito terá prosseguimento com adoção de um rito inadequado e excessivamente oneroso ao ora agravante, inclusive com o ônus de apresentar quesitos, contratar assistente técnico e arcar com honorários no importe de R$ 2.500,00 para realização de uma perícia que, conforme já estaria demonstrado, não se faz necessária, o que potencializaria o prejuízo financeiro experimentado até o momento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Conforme ressai do Demonstrativo de Operação e do Demonstrativo de Débito de ID. n. 6854596 – Pág. 1/2 dos autos originais, as partes firmaram contrato de financiamento bancário a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações periódicas mensais de R$2.430,99 cada, com o vencimento da primeira parcela em 26/04/2016 e, da última, em 26/03/2020
A inicial da ação de conhecimento narra que o agravado se tornou inadimplente a partir da quinta prestação, vencida em 26/08/2016.
Assim, o Demonstrativo de Débito de ID. n. 6854596 – Pág. 1/2 dos autos originais demonstra que ao apurar o valor total do débito em 14/03/2016, o banco credor já havia computado juros de mora legais (12% ao ano), correção monetária (INPC) e multa moratória de 2% a partir do vencimento de cada uma das parcelas em aberto, e das vincendas, a partir de 26/01/2017, quando as considerou vencidas antecipadamente.
Senão vejamos:
O débito exequendo deve refletir, então, o somatório dos valores da quinta à décima parcelas (vencidas entre 26/08/2016 e 26/01/2017) acrescidas de juros de mora legais (1% ao mês) e correção monetária (INPC) e multa moratória de 2% a partir do vencimento de cada uma delas, mais o somatório do valor das parcelas vincendas, consideradas vencidas antecipadamente a partir de 26/01/2017, acrescidas dos mesmos indexadores a partir de então.
Ou seja, muito embora o cálculo que o exequente tenta fazer prevalecer não seja o mais adequado, certo é que não há, de fato, maiores dificuldades para a apuração do debito, bastando a realização de simples cálculos aritméticos.
Por essa razão, entendo conveniente a suspensão provisória da decisão agravada, até ulterior deliberação, a fim de evitar que o exequente, ora recorrente tenha de despender gastos desnecessários com o pagamento de honorários periciais contábeis.
Diante disso, defiro a liminar recursal para suspender o trâmite do feito originário, até o julgamento meritório deste recurso.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora